Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705600-28.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AECIO CLAUDIO DOS REIS, ALVARO TARIFA ROMERO, ANTONIO ELIAS JASMIM REIS, AYRES SOARES, CESAR LUIZ MARIA FRANCO, JOSE ELPIDIO FERRAZ, JOSE MARTIN GREVE, LEONEL CARDOSO DA SILVA, MARCUS LAGOA FERRAZ, MARIA DO CARMO SANTOS GAIA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 13975654, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A parte recorrida, em ID. 50871021, peticionou requerendo o prosseguimento do feito. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte AGRAVANTE à ID 14709298, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas à parte RECORRIDA sejam feitas em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21.311 (ID. 15985638). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029